Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739679-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA AGRAVADO: TULIO TEIXEIRA DE ARAUJO, GLAYTON TEIXEIRA DE ARAUJO, ROSILENE GONCALVES SANTIAGO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações — Em Recuperação Judicial e PDG Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA (autos n. 0704008-83.2023.8.07.0007), instaurado em cumprimento de sentença (autos n. 0011132-42.2015.8.07.0007) iniciado pelos agravados, desconsiderada a personalidade jurídica da executada para o fim de atingir o patrimônio das agravantes, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por TULIO TEIXEIRA DE ARAUJO, GLAYTON TEIXEIRA DE ARAUJO e ROSILENE GONÇALVES SANTIAGO DE ARAUJO em desfavor de PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, que as empresas rés e a devedora fazem parte do mesmo grupo econômico. Sustenta que a empresa devedora atualmente realiza movimentação financeira e mantém regularmente suas atividades através de suas controladoras e sócias, as empresas rés. Portanto, pugna pelo reconhecimento de grupo econômico entre as empresas e a desconsideração da personalidade jurídica. Em contestação, os réus alegam que o crédito do autor está sujeito ao juízo da recuperação judicial. Argumenta que o crédito se originou em razão de rescisão de contrato de compra e venda firmado entre as partes e indenização devida ao atraso de entrega do imóvel firmado em 03/09/2011, no qual a entrega do imóvel estava prevista para 31/07/2014. Portanto, defende que se trata de dívida decorrente de fato gerador ocorrido antes da recuperação judicial. Sustenta a ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, requer o indeferimento do pedido do autor. Em réplica, a parte autora reiterou os termos da inicial. Vieram os autos conclusos. Decido. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria. No caso, consoante documentos de id. 151464921 - 151464930, as empresas rés são sócias e administradoras da empresa devedora juntamente com o sócio Roberto Giarelli (id. 151464920). Ademais, as empresas possuem sócios em comum e no Plano de Recuperação Judicial de id. 151464922 consta de forma clara e expressa que a empresa devedora integra o grupo econômico PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações. Desse modo, restou comprovada a existência de grupo econômico entre as empresas. Em relação à alegação das rés de que o crédito do autor está sujeito ao juízo da recuperação judicial, não houve comprovação, a qual poderia ter sido feita por simples prova documental. Assim, é absolutamente possível a desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença seja direcionado às sociedades empresárias que integram o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica. Contudo, o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato, não implica na desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a não ser que estejam presentes os requisitos para a desconsideração. Ressalto, ainda, que a teoria maior exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e a teoria menor não exige prova de fraude ou abuso de direito e nem mesmo prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa física ou jurídica, bastando ao consumidor a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou a de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Na hipótese, restou comprovado pela parte autora o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora e que as empresas rés continuam ativas e com movimentação financeira. Desse modo, restou demonstrado que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para pagamento do débito perseguido pelo autor. Ante o exposto, reconheço a existência de grupo econômico entre a empresa devedora e as rés, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios (empresas rés) até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Cadastre-se nos autos principais (0011132-42.2015.8.07.0007), consignando as qualificações dos sócios e à juntada da presente decisão. Defiro, nos referidos autos, a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema SISBAJUD, e pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao juízo, como solicitado pela parte credora nos autos principais. Intimem-se” (ID164271887, origem). Os embargos de declaração opostos por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações — Em Recuperação Judicial e PDG Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora LTDA foram rejeitados (ID169621039, origem). Nas suas razões, as agravantes narram: “7. Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos, na qual os Autores, ora Agravados, alegaram ter celebrado com a Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., em 23.09.2011, Contrato Particular de Compra e Venda para aquisição da unidade autônoma no 802, Bloco C, no empreendimento Reserva Taguatinga, com data de entrega prevista para 31.07.2014, inobstante o prazo de tolerância. 8. Diante do atraso da entrega da unidade, ingressaram com ação. Pediram, liminarmente, que a Ré se abstivesse de realizar cobranças e de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes. No mérito, requereram (i) a nulidade da cláusula que autorizava a retenção de valores pagos tendo como base o percentual sobre o valor pago nos casos de resolução contratual (Cláusula 6.4); (ii) a declaração da rescisão do contrato firmado entre as partes, com a condenação da Ré à restituição integral dos valores pagos, o que perfazia a quantia de R$ 33.982,73; (iii) a condenação da Ré ao pagamento de lucros cessantes; e (iv) a conversão da cláusula moratória em desfavor da Ré. ( ) 10. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar abusiva a cláusula contratual 6.4; (ii) decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa da Ré; (iii) condenar a Ré a restituir a integralidade dos valores pagos pelos Autores, o que perfazia a quantia de R$ 33.928,73; (iv) condenar a parte Ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. ( ) 14. Diante do trânsito em julgado, os Autores, ora Agravados, promoveram o pedido de cumprimento de sentença, indicando o valor do débito de R$ 118.524,10. 15. A Ré/Executada, apresentou manifestação, alegando a concursalidade do crédito, informando o encerramento de sua recuperação judicial. 16. Foi proferida decisão determinando o prosseguimento da execução, destacando-se que a concursalidade do crédito não foi analisada pelo Juízo. 17. Diante da ausência de pagamento voluntário, foi requerido pela parte Exequente a penhora via SISBAJUD, o que foi deferido. 18. Contudo, as tentativas de localização de valores restaram inexitosas. 19. Neste contexto, instaurou-se este incidente de desconsideração para que as Agravantes componham o polo passivo do cumprimento. 20. O pedido de desconsideração foi acolhido, por entender o magistrado a existência de grupo econômico e que a personalidade jurídica da Executada tem servido de óbice ao pagamento do crédito dos Agravados. 21. Sobre a natureza do crédito, o Magistrado de 1o grau entendeu que ‘Em relação à alegação das rés de que o crédito do autor está sujeito ao juízo da recuperação judicial, não houve comprovação, a qual poderia ter sido feita por simples prova documental’” (ID51471299 – p.4/5). Alegam que “Pretendem os Agravados a satisfação de crédito consistente na rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes. ( ) O contrato foi firmado entre as partes em 23 de setembro de 2011. A entrega do referido imóvel estava prevista para 31 de julho de 2014, inobstante o prazo de tolerância. ( ) Trata-se de dívida vencida e cobrada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial das Agravantes, ocorrido em fevereiro de 2017, o que é suficiente para que se conclua pela sujeição de eventual crédito à recuperação judicial. ( ) Sob qualquer prisma que se analise a questão, portanto, é fato inequívoco que eventual crédito titularizado pelos Agravados em face das Agravantes deverá ser recebido no bojo da recuperação judicial, tratando-se de crédito concursal” (ID51471299 – p.6). Sustentam que “Para análise da submissão à recuperação judicial, portanto, é absolutamente irrelevante a data do trânsito em julgado da decisão condenatória ou, ainda, a data em que deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo analisar a data de ocorrência do fato gerador [do direito de crédito]. Este foi o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma contida no artigo 49 da Lei no 11.101/2005” (ID51471299 – p.7). Asseveram que “ao contrário do que restou consignado pelo Magistrado de 1o grau, a concursalidade do crédito dos Agravados não depende de prova. Não se trata de questão de fato, mas de direito. A documentação que comprova o momento de ocorrência do fato gerador do crédito já está nos autos principais” (ID51471299 – p.8). Consignam não haver “demonstração inequívoca de abuso de direito, insolvência da pessoa jurídica originalmente responsável pelo débito, confusão patrimonial ou óbice ao ressarcimento do crédito dos consumidores. ( ) Verifica-se que os Agravados requereram a desconsideração sem trazer aos autos qualquer indício de que as Agravantes tenham agido de forma abusiva ou fraudulenta, com excesso de poder ou desvio de objeto social. As alegações apresentadas na inicial são vazias e desprovidas de qualquer elemento de comprovação. Não houve sequer demonstração inequívoca de insolvência das pessoas jurídicas originalmente responsáveis pelo débito” (ID51471299 – p.10). Apontam que “o artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de que a personalidade jurídica represente efetivamente ‘óbice’ à reparação de danos, o que não existe no caso concreto. Já artigo 28, §2o estabelece que a responsabilidade de outras pessoas jurídicas integrantes de determinado grupo econômico será sempre subsidiária” (ID51471299 – p.10/11). Salientam que, “tratando-se de pessoa jurídica em recuperação judicial, a responsabilização de terceiros é expressamente vedada pelo artigo 6o-C da Lei no. 11.101 de 2005. ( ) Ora, verifica-se que o presente incidente de desconsideração foi instaurado em razão dos Suscitantes não terem encontrado bens em nome da Executada. ( ) Ora, a não localização de bens em nome da Executada não implica em óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos Agravados” (ID51471299 – p.11). Destacam que “tampouco se poderia cogitar a desconsideração da personalidade jurídica com base nos requisitos previstos no artigo 50 do Código de Processo Civil. ( ) basta uma simples leitura da decisão que deferiu a desconsideração para que se possa observar que não foram preenchidos os requisitos, visto que o Juízo a quo entende pela existência de óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos Agravados em razão da não localização de bens em nome da Executada. ( ) No caso presente, os Agravados sequer alegaram (muito menos demonstrou, ainda que de forma perfunctória) que as Agravantes teriam se beneficiado direta ou indiretamente por qualquer eventual abuso, tampouco que tenha havido efetiva utilização da pessoa jurídica com o propósito (dolo) de lesar credores ou para a prática de ilícitos de qualquer natureza” (ID51471299 – p.13). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “No caso, além da relevância da fundamentação (impossibilidade de reconhecimento de abuso de personalidade e confusão patrimonial e óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos diante a não localização de bens da Executada), é evidente que a não suspensão do processo poderá resultar na ineficácia de eventual provimento do presente agravo de instrumento. 77. Uma vez que, ao não ser determinada a suspensão da decisão, poderá ocorrer a constrição ao patrimônio das Agravantes nos autos do cumprimento de sentença. Daí por que não há como aguardar o julgamento final deste recurso, uma vez que seu objeto poderá ser extinto os autos originários. 78. Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo, em nada prejudicará os efeitos, uma vez que os autos ficarão suspensos por poucos meses, até o julgamento final do presente recurso” (ID51471299 – p.15). Ao final, requerem: “80. Por tudo quanto exposto até aqui, requerem as Agravantes, liminarmente, a concessão da tutela recursal sendo determinada a suspensão da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. 81. No mérito, requerem seja afastada a desconsideração da personalidade jurídica, consoante as razões acima. Ou, ainda que se entenda de modo diverso, seja reconhecida a concursalidade do crédito titularizado pelos Agravados, haja vista a inponibilidade em relação às Agravantes de eventuais decisões proferidas anteriormente (CPC, art. 506)” (ID51471299 – p.16). Preparo recolhido (ID51471302). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual desconsiderada a personalidade jurídica da executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA — Em Recuperação Judicial para atingir o patrimônio das agravantes. Conforme anotado no relatório, as agravantes alegam a natureza concursal do crédito executado, pontuando que este se encontra abrangido pelo processo de recuperação judicial da executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA — Em Recuperação Judicial. Consignam que não satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não demonstrado abuso de direito, insolvência da pessoa jurídica originariamente responsável pelo débito, confusão patrimonial ou óbice ao ressarcimento do crédito dos consumidores. Destacam que o artigo 6o-C da Lei 11.101/2005 veda a aplicação da teoria menor em desconsideração da personalidade de pessoa jurídica em recuperação judicial. E intentam, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a não suspensão do andamento do processo poderá resultar na ineficácia de eventual provimento do agravo de instrumento já que iminente a possibilidade de constrição judicial do seu patrimônio. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual c/c perdas e danos contra a executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA — Em Recuperação Judicial, pretendendo a satisfação de crédito consistente na restituição de valores pagos em razão do contrato de promessa de compra e venda firmado em 23/09/2011, devido ao atraso na entrega da obra, cujo prazo limite era 31/01/2015, tendo a ação sido ajuizada em 31/05/2019 (petição inicial, ID58194830, origem). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, a sentença transitou em julgado em 23/05/2022 (certidão de ID125990454, origem) e os agravados iniciaram o cumprimento de sentença em 28/06/2022 (ID129402698, origem). A executada informou estar em curso processo de recuperação judicial perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (autos n. 1016422-34.2017.8.26.0100), com pedido formulado em 23/02/2017, plano apresentado em 30/11/2017, concedida em 06/12/2017 e sentença de extinção proferida em 14/10/2021 (ID13520479, origem). Pontuou que o crédito executado se encontrava abrangido pelo processo de soerguimento, devendo ser pago de acordo com o plano homologado pela Assembleia de Credores. De fato, todos os créditos existentes na data do pedido (ressalvadas as exceções legais) estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos. É o teor do art. 49 da Lei 11.101/05: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” A interpretação que se extrai de referido dispositivo legal é a de que todos os créditos, cujos fatos geradores sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial encontram-se submetidos ao procedimento de soerguimento da sociedade empresária. Em outras palavras: a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição do crédito à recuperação judicial. Foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” Assentado no voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do REsp 1840531/RS, representativo da controvérsia, que a existência do crédito não se condiciona à declaração judicial; está atrelado à relação jurídica que se estabelece entre credor e devedor, com base na qual decorre direito de exigir a prestação. Transcrevo parte do voto citado: “( ) a existência do crédito não depende de declaração judicial. Na verdade, confunde-se o conceito de obrigação e de responsabilidade. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Assim, a prestação do trabalho, na relação trabalhista, faz surgir o direito ao crédito; na relação de prestação de serviços, a realização do serviço. ( ) Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador” No mesmo sentido, é o Enunciado 100 da III Jornada de Direito Comercial: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado” Como visto, o crédito dos agravados decorre da relação jurídica estabelecida com a executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA — Em Recuperação Judicial, que originou o direito de exigir a prestação em juízo, a obrigação de pagar, e não do trânsito em julgado da sentença condenatória. E o fato gerador da obrigação de pagar é o inadimplemento contratual, que se deu em 31/01/2015, do que resulta a submissão do crédito à recuperação judicial da executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA — Em Recuperação Judicial. Isto definido, destaca-se que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos. É o que define o art. 59 da Lei 11.101/05: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei” Disto resulta a extinção do crédito original e o surgimento de um novo crédito, que deve ser satisfeito de acordo com o que definido no plano de recuperação judicial. E a extinção do direito de crédito anterior e sua substituição pelo direito de crédito nas condições e formas estabelecidas no plano de recuperação judicial ocorrem mesmo quando o crédito não tenha sido habilitado na recuperação judicial. Afinal, se é obrigação do devedor informar quem são seus efetivos credores, é ônus imposto aos credores o de se habilitarem ou impugnarem a lista do administrador judicial que não os incluiu. É certo que a lei não obriga o credor a habilitar seu crédito (arts. 7o, inciso I, 8o e 10, Lei 11.101/05). No entanto, não podem prosseguir com a execução individual do crédito durante a recuperação sob pena de violação ao princípio da Par Conditio Creditorum, que preconiza o tratamento isonômico entre os credores. Assim, com a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia, as execuções individuais ajuizadas contra o devedor devem ser extintas, tendo em vista que agora se tem um novo título (judicial), que é a decisão que concede a recuperação, a qual “revoga” os títulos que deram origem ao crédito (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). No mesmo sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido” (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.) Por todo o discorrido, verifica-se, em princípio, que o crédito executado não poderia ter sido objeto de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Não bastasse, também não se vislumbra, ao menos em uma análise prelimianar, o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da executada. Como se sabe, o processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, provocada, na maioria das vezes, pela má-administração da atividade empresarial. Um dos efeitos do pedido de recuperação judicial é a proibição de atribuição de responsabilidade a terceiro em decorrência do mero inadimplemento de obrigações. Essa regra encontra-se prevista no art. 6o-C da Lei 11.101/05, incluído pela Lei 14.112/2020, e tem como objetivo deixar claro que o mero fato de uma sociedade empresária ter pedido recuperação judicial não é motivo suficiente para o decreto da desconsideração da sua personalidade jurídica: “Art. 6o-C. É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta Lei. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)” Disto resulta, desde logo, a impossibilidade de fundamentar eventual decreto de desconsideração da personalidade jurídica com base na dificuldade de satisfação do crédito do exequente, tal como levado a efeito, pois tal fato é inerente à sociedade empresária em recuperação judicial. Em outras palavras, a partir da edição do art. 6o-C da Lei 11.101/05 (incluído pela Lei 14.112/2020), vedada a aplicação da teoria menor prevista no art. 28 do CDC no caso de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial. Em hipótese tais, deve-se aplicar a teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil, segundo a qual se exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/05: “Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3o do art. 134 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)” No mais, evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação em razão de deferimento de penhora de valores nas contas dos agravantes, de modo a revelar a necessidade de suspensão da ordem até que a matéria seja melhor examinada por ocasião do julgamento do mérito: “Defiro, nos referidos autos, a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema SISBAJUD, e pesquisa de bens nos demais sistemas disponíveis ao juízo, como solicitado pela parte credora nos autos principais” (decisão agravada, ID164271887, origem). Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora